Tribunal: TJSP
Processo: 1000444-31.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO De REPETIÇÃO DE INDÉBITO E indenização por danos MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo do autor, com a ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO De REPETIÇÃO DE INDÉBITO E indenização por danos MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo do autor, com a ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da contratação e disponibilização de crédito ao consumidor. Prática abusiva não demonstrada. Precedentes desta Colenda Câmara. Danos morais não configurados, já que inexistiu ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000444-31.2019.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
ADAILTON ALVES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000444-31.2019.8.26.0493 -Voto no 09386
2
Apelação no: 1000444-31.2019.8.26.0493
Apelante: Adailton Alves Santos (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco BMG S/A
Autos em primeiro grau no: 1000444-31.2019.8.26.0493
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Marcel Pangoni Guerra
Vara Única – Foro de Regente Feijó
VOTO No 09386
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que
julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais
a cargo do autor, com a ressalva da gratuidade judiciária a
ela concedida.
INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. Contrato de cartão
de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Comprovação da contratação e disponibilização de crédito
ao
consumidor.
Prática
abusiva
não
demonstrada.
Precedentes desta Colenda Câmara. Danos morais não
configurados, já que inexistiu ato ilícito praticado pela
instituição financeira.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 278/288), proferida
pelo MM. Juiz de Direito Marcel Pangoni Guerra, acrescenta-se que o pedido foi
julgado improcedente, extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Na mesma oportunidade, condenou-se o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária a que faz
jus.
O demandante apelou alegando ser cabível a reforma
in totum da decisão primeva. Reitera o vício do consentimento que afeta a formação
do negócio, devendo ser cancelado o cartão de crédito e indenizado pelo dano moral
sofrido. Também prequestiona toda a matéria aventada (fls. 291/318).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000444-31.2019.8.26.0493 -Voto no 09386
3
Apresentadas contrarrazões, o requerido pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 322/349).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e
suspensivo, deixando de intimar o apelado para a oferta de contrarrazões, eis que já
trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Trata-se, na hipótese, de ação declaratória de nulidade
de cláusula contratual cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização
por danos morais e, subsidiariamente, revisão contratual, ajuizada por Adailton
Alves Santos em face de Banco BMG S/A.
Cinge-se a controvérsia, em síntese, à discussão sobre
descontos efetuados no benefício previdenciário do requerente a título de uso de
cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).
Assevera, na inicial, que “foi procurado, por
representante do Banco Requerido, o qual lhe ofereceu a contratação de
Empréstimo comum, tendo sido informado que o crédito oriundo do empréstimo
seria depositado na conta bancária do Requerente (...)” (fls. 03).
Diz o requerente, em complemento, que, no entanto
“(...) utilizando-se de má-fé, fez com que o Requerente contratasse um Cartão de
Crédito Consignado travestido de Empréstimo Consignado, sem que tivesse se
atentado, e nem ao menos avisado, de que o empréstimo teria sido feito na
modalidade de Cartão de Crédito, tudo feito sem que o Requerente soubesse do que
se tratava (...)” (fls. 03).
Juntou documentos e jurisprudência (fls. 45/73).
O banco contestou o feito aduzindo regularidade da
modalidade contratual, bem como a inexistência de abusividades na avença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000444-31.2019.8.26.0493 -Voto no 09386
4
celebrada entre as partes (fls. 83/122).
Sobreveio sentença de improcedência do pleito
exordial, segundo descrito alhures.
O apelante pretende ver declarada a abusividade da
contratação relativa à reserva de margem consignada. Também requer, repita-se, a
repetição de indébito e indenização pelos danos extrapatrimoniais que alega ter
sofrido.
Pois bem.
O que se dessume da acurada análise do caderno
processual é que a instituição financeira demonstrou a contento a contratação de
cartão consignado pelo consumidor (fls. 127/133), assim como a disponibilização de
crédito ao mesmo e sua utilização (fls. 134/227), afastando a aplicação da Súmula
532 do C. STJ ao presente caso.
Da mesma forma, não há que se falar em abusividade
da modalidade contratada, já que autorizado o desconto de benefícios
previdenciários para pagamento de mútuo ou uso do cartão de crédito, nos termos do
artigo 6o da Lei 10.820/2003.
Nesse sentido é a jurisprudência desta C. Câmara:
“RECURSO – APELAÇÃO – REQUISITOS DO ART.
1.010
DO
VIGENTE
CPC
ATENDIDOS
–
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
COMPROVAÇÃO
DA
CONTRATAÇÃO
E
DA
DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS EM FAVOR
DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA
ABUSIVA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1006467-47.2018.8.26.0066;
Relator
(a): Paulo
Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000444-31.2019.8.26.0493 -Voto no 09386
5
26/06/2019)
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Cartão de crédito
consignado
("RMC")
-
Contratação
regular
demonstrada
–
Disponibilidade
do
crédito
documentada - Legitimidade da cobrança pela
instituição financeira - Improcedência dos pedidos –
Litigância de má-fé caracterizada - Sentença mantida
–
Recurso
improvido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1002131-09.2017.8.26.0236; Relator (a): J. B. Franco
de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ibitinga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/08/2019;
Data
de
Registro:
26/08/2019)
“AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE
FAZER, À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES
E
A
INDENIZAR
POR
DANOS
MORAIS.
Improcedência. Insurgência do autor. Contrato.
Prestação
de
serviços
de
cartão
de crédito.
Celebração comprovada com expressa previsão
contratual para efetivação de descontos em benefício
previdenciário do contratante, com Reserva de
Margem Consignável (RMC). Conjunto probatório
que permite concluir pela legitimidade dos descontos
mensais efetuados pela ré. Reserva de Margem
Consignável (RMC). Permissão de retenção que é
legal e atua como amortização do empréstimo tomado.
Artigo 6o, da Lei no 10.820/2003. Dano moral. Não
configuração. Ausência de ilicitude na condutada
praticada pela instituição financeira mutuante ou que
o mutuário tenha sofrido alguma espécie de
constrangimento, vexame ou humilhação ao realizar a
contratação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1008045-04.2018.8.26.0597;
Relator
(a): Sebastião
Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
15/08/2019;
Data
de
Registro:
15/08/2019)
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Cartão de crédito
consignado. RMC. Autora que alega falta informação
quando da celebração do contrato e a prática de
venda
casada.
Instituição
financeira,
porém,
demonstrou a regularidade da contratação. Prova
documental traz expressamente o tipo de produto e
serviço ofertado. Informações claras e bem destacadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000444-31.2019.8.26.0493 -Voto no 09386
6
no instrumento particular celebrado. Contratação
comprovada. Dívida exigível. Cobrança legítima.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1002079-12.2018.8.26.0322;
Relator
(a): Lavínio
Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
16/11/2016;
Data
de
Registro:
31/07/2019)
Aliás, consoante bem delineado pelo magistrado a quo,
“Destarte, havendo ‘in casu’ expressa adesão do consumidor, não há se falar em
vício na contratação a ensejar a exclusão da cláusula que impõe a reserva da
margem consignável” (fls. 116).
Ao contrário do que sustenta quanto à ausência de
assinatura na primeira página do contrato (fls. 127), ademais, verifica-se que folhas
assinadas fazem referência ao próprio cartão de crédito consignado (fls. 128), bem
como a primeira página encontra-se rubricada.
Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na
contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para
desconto no benefício do autor, este referente à reserva de margem consignável, de
rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da
restituição de quaisquer valores, tampouco em danos morais indenizáveis.
Por derradeiro, ficam majorados os honorários devidos
ao patrono do demandado para 12% sobre o valor atualizado da causa, com
fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade
de justiça a qual faz jus a recorrente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR